Tribunal: TJSP
Processo: 1021066-94.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE – FRAUDE EM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – termo de ocorrência de irregularidade e demais elementos dos autos que demonstram a ocorrência de ligação clandestina de energia elétrica da apelada – débito apurado pela concessionária corretamente calculado de acordo com o disposto no art. 130, inciso III da Resolução Normativa no da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE – FRAUDE EM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – termo de ocorrência de irregularidade e demais elementos dos autos que demonstram a ocorrência de ligação clandestina de energia elétrica da apelada – débito apurado pela concessionária corretamente calculado de acordo com o disposto no art. 130, inciso III da Resolução Normativa no da Aneel – custo administrativo – impossibilidade de cobrança pura e simples de um dado percentual prefixado a título de custo administrativo – hipótese dos autos em que o custo administrativo foi cobrado no valor fixo de R$ 145,79 – cobrança que não parece destoar da dimensão do trabalho desempenhado pelos prepostos da apelada, quando do exame do relógio medidor e subsequente apuração de fraude – cobrança do custo administrativo que não resultou da simples apuração de valor corresponde a percentual calculado sobre o montante do consumo apurado a menor – inexistência de abusividade – rejeição integral do pleito de declaração de inexigibilidade de débito que era de rigor – recurso provido nesta parte.

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – matéria sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – possibilidade do corte assentada na existência de prévio aviso ao consumidor, a se dar com base em inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, assegurado o direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação – hipótese dos autos em que não pode ser perpetrado o corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel do apelado – circunstância em que não haveria mais sentido para a concessionária destacar do montante do débito o valor correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude – data limite de 90 (noventa) dias após o vencimento do débito para que a concessionária pudesse realizar o corte há muito decorrida – hipótese de proibição do corte – recurso desprovido nesta parte, observado que, se a apelada deixar de fazer os pagamentos referentes ao consumo atual, o corte poderá se dar, observados os parâmetros estabelecidos pelo STJ a respeito.

Resultado: recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021066-94.2017.8.26.0625,
da Comarca de Taubaté, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada FABIANE APARECIDA MESSIAS
BERNARDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
VOTO No 23134
APEL. No: 1021066-94.2017.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ: DR. PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
APTE.: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
APDA.: FABIANE APARECIDA MESSIAS BERNARDO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
JULGADA PROCEDENTE
FRAUDE EM CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA termo de ocorrência de irregularidade e
demais elementos dos autos que demonstram a ocorrência de ligação
clandestina de energia elétrica da apelada débito apurado pela
concessionária corretamente calculado de acordo com o disposto no
art. 130, inciso III da Resolução Normativa no 1 da Aneel custo
administrativo impossibilidade de cobrança pura e simples de um
dado percentual prefixado a título de custo administrativo hipótese
dos autos em que o custo administrativo foi cobrado no valor fixo de
R$ 145,79 cobrança que não parece destoar da dimensão do trabalho
desempenhado pelos prepostos da apelada, quando do exame do
relógio medidor e subsequente apuração de fraude cobrança do
custo administrativo que não resultou da simples apuração de valor
corresponde a percentual calculado sobre o montante do consumo
apurado a menor inexistência de abusividade rejeição integral do
pleito de declaração de inexigibilidade de débito que era de rigor
recurso provido nesta parte.
INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA matéria sedimentada pelo STJ em sede de recurso
repetitivo possibilidade do corte assentada na existência de prévio
aviso ao consumidor, a se dar com base em inadimplemento do
consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias
1 Estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.
Confira-se in: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414comp.pdf
O acesso ao site ocorreu em 22 de janeiro de 2019, às 13h e 54 min.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até
90 (noventa) dias após o vencimento do débito, assegurado o direito
de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança
da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias
de retroação hipótese dos autos em que não pode ser perpetrado o
corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel do apelado
circunstância em que não haveria mais sentido para a concessionária
destacar do montante do débito o valor correspondente ao período de
90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude data limite de 90
(noventa) dias após o vencimento do débito para que a concessionária
pudesse realizar o corte há muito decorrida hipótese de proibição do
corte recurso desprovido nesta parte, observado que, se a apelada
deixar de fazer os pagamentos referentes ao consumo atual, o corte
poderá se dar, observados os parâmetros estabelecidos pelo STJ a
respeito.
Resultado: recurso parcialmente provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada
pela autora Fabiane Aparecida Messias Bernardo contra a ré EDP Bandeirante Energia
S.A. Alegou a autora, em síntese, que em 2010 solicitou a visita de técnico da ré para
realizar aferição junto ao relógio medidor de energia elétrica, uma vez que não
concordava com os valores cobrados. O requerimento não foi atendido. Em razão de sua
inadimplência, deu-se o corte do fornecimento de energia elétrica, que perdurou por
mais de cinco anos. Em 14/03/16 a ré detectou a existência de ligação clandestina de
energia elétrica, pelo que apurou a existência de débito no montante de R$ 7.461,99, que
seria devido em razão de irregularidade pelo período de junho de 2013 a março de 2016.
Segundo a autora, a ligação clandestina se deu por menos de um mês, para o fim de
conservar medicamentos de sua filha. Questionou o cálculo baseado na média dos 3
maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos até 12
ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da regularidade,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
proporcionalizados em 30 dias, realizado pela ré com base no artigo 130 da Resolução
Normativa no414/2010. Postulou a determinação de proibição de corte do fornecimento
de energia elétrica. Pediu a procedência da ação para fim de ser declarado inexigível o
débito que questionou. Subsidiariamente, pediu que a cobrança seja realizada
separadamente da conta de consumo mensal.
A demanda foi julgada procedente, para o fim de ser anulado o
débito de recuperação de consumo calculado no valor de R$ 7.461,99, ressalvada a
possibilidade de a ré cobrar o débito mediante demonstração da existência de consumo
não registrado. A sentença está a fls. 112/114.
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 117/122). Dentre outros
argumentos, sustentou que a apelada admitiu ter realizado a ligação clandestina. O
débito foi regularmente apurado por meio de termo de ocorrência de regularidade. O
cálculo do montante devido se deu com base no artigo 130 da Resolução 414/2010 da
Aneel. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser julgada
improcedente a ação.
Em resposta (fls. 128/134), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso comporta provimento em parte. A ação deve ser
julgada parcialmente procedente.
Destacou-se na sentença: “A autora não nega que tenha realizado
a ligação direta do serviço de energia elétrica fornecido pela ré. Entretanto, alega que
a ligação ocorreu em 04.03.2016, de forma que ela teria se utilizado indevidamente do
serviço apenas por dez dias, uma vez que a ré constatou o fato em 14.03.2016. Explica,
ainda, que apenas praticou a irregularidade porque sua filha se adoentou e os seus
medicamentos precisavam ser mantidos na geladeira (relatórios médicos a fls. 39/44).
Neste contexto, a autora discorda que tenha que pagar pelo serviço tal como cobrado
pela ré, que pretende receber pelo período de junho/2013 a março/2016. A parte autora
afirma que, em verdade, ficou sem energia elétrica naquele intervalo de tempo. Pois
bem. Não há dúvidas de que a ré pode cobrar dos consumidores eventuais períodos de
utilização irregular do fornecimento de energia elétrica. Todavia, no caso em comento,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
sabe-se que a autora ficou sem energia elétrica regular, mas não é possível dizer com
certeza se durante aquele período ela esteve de fato sem energia ou se estava utilizando
os serviços de forma irregular. Daí porque, para aferir o real consumo, haveria a
necessidade de realização de perícia. Inclusive tal necessidade se dá porque a autora
alega que no período que foi tomado por base para o cálculo, o relógio medidor de
consumo não estava funcionando corretamente. E veja-se que a autora junta aos autos
o documento de fls. 38, a fim de comprovar que no ano de 2010 solicitou atendimento
da ré (para verificação do medidor de consumo), alegando que o pedido não foi
atendido. Destarte, observo que a inversão do ônus da prova, permitida pelo artigo 6o,
VIII, do CDC, somente pode ser operada quando presentes a verossimilhança das
alegações e a hipossuficiência probatória do consumidor. E no caso, estão preenchidos
tais requisitos. As alegações são verossímeis. Não é possível presumir que a autora
tenha se utilizado irregularmente dos serviços da ré por quase três anos apenas pelo
fato de que ela estava com o fornecimento de energia elétrica suspenso. Além disso, há
a hipossuficiência probatória, vez que não há como a autora fazer prova de fatos
negativos no presente caso (comprovação de que não fez a ligação direta
anteriormente). Por outro lado, a ré, enquanto empresa de grande porte, tem condições
técnicas de aferir, por meio pericial, o real consumo em cada situação concreta.
Ocorre, porém, que a requerida não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório
de suas alegações, sequer especificou provas a produzir. Logo, imperiosa a inversão do
ônus da prova, constatando-se desde já que a ré dele não se desincumbiu, razão pela
qual presumo verdadeiros os fatos narrados na exordial e reconheço como indevida a
cobrança tal como lançada. Ressalvo que nada impede que a ré cobre da autora
períodos incontroversos de utilização irregular dos serviços, desde que devidamente
apurados”.
“Data maxima venia” do ilustre magistrado de 1o grau, a apelada
admitiu expressamente que realizou a ligação clandestina depois de ter o fornecimento
de energia elétrica cortado em razão de inadimplência.
Não era necessária a inversão do ônus da prova nos termos do
artigo 6o, inciso VIII do CDC, porque ausente a verossimilhança da versão do
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
Sem maiores esclarecimentos a respeito, não se concebe que a
apelada tenha residido no imóvel por mais de cinco anos, sem o fornecimento de energia
elétrica.
A própria apelante admitiu que tem criança pequena e doente em
casa.
Não só em razão dessa particularidade, mas por conta da natural
gravidade da circunstância de se residir em imóvel sem o fornecimento de energia
elétrica é que a apelante precisava ter feito maiores esclarecimentos a respeito v.g., se
usava a energia do vizinho etc.
Em outro dizer, em pleno século XXI, de ordinário, as pessoas
dependem do fornecimento de energia elétrica em suas residências para a consecução de
diversas atividades e atendimento de necessidades. Assim, tendo-se por base que o
extraordinário deve ser demonstrado por conta de sua própria extravagância, era ônus da
apelada fazer prova de que a ligação clandestina se deu pelo curto espaço de tempo
mencionado na inicial.
Impende salientar que a irregularidade encontrada constou
expressamente do termo de ocorrência de irregularidade (TOI), nos seguintes termos :
“constatamos a ligação direta das fases 'A' e 'B' na rede secundária da empresa” (cf.
fls. 54/55). Ademais, foram tiradas fotografias da ligação clandestina (cf. fls. 57/58).
Oportuno consignar que não houve violação dos postulados do
contraditório e da ampla defesa em razão da elaboração do TOI.
A prova pericial não é imprescindível e também não é a única
possível para comprovar desvio de energia. Basta imaginar um relógio que acuse
consumo zero porque foi feito um desvio pelo qual passa toda a energia fornecida a um
determinado consumidor. No caso, a perícia não é a prova hábil da ocorrência da fraude
salvo se o entendimento for no sentido de que a concessionária deve deixar que
permaneça a fraude até que a autoridade policial (ou o juízo civil) designe algum
profissional para realizar a perícia. Mesmo na hipótese, designado o trabalho, é possível
que a fraude não mais seja encontrada, uma vez que bastará ao consumidor fraudador
retirar o ramal que instalou.
O exemplo tem por escopo demonstrar que, “data venia”, não é só

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
a perícia que faz prova da fraude.
O caso dos autos é emblemático: inevitável que se conclua pela
veracidade do TOI, ainda que a perícia não tivesse sido realizada, uma vez que a ligação
clandestina foi flagrada pelos prepostos da concessionária. Demais disso, a apelada
deixou de prestar esclarecimentos a respeito da circunstância de supostamente ter ficado
por mais de cinco anos morando em uma casa sem o fornecimento de energia elétrica.
Assim anotado, não é possível que se descarte, pura e
simplesmente, o TOI como prova. É certo que efetivamente cumpre à concessionária,
por força das resoluções da ANEEL, fiscalizar os equipamentos de transmissão e de
medição de energia elétrica. Em outras palavras, a concessionária tem que verificar se
tudo está correto com as suas linhas de transmissão e com os relógios medidores
instalados nos pontos de fornecimento de energia elétrica.
Ao desenvolver tais atividades, a concessionária não está se
furtando ao controle de seus atos. Ao contrário, eles são administrativamente
controlados pelo Poder Executivo, por meio da ANEEL. Ainda, submetem-se ao
controle do Poder Judiciário, sempre que um caso específico, como na hipótese dos
autos, é trazido ao exame jurisdicional.
Hígida, pois, a investigação feita pela concessionária que
culminou com a emissão do termo de irregularidade, porque encontrou suporte no
acervo probatório dos autos.
Em havendo a medição errada por ligação clandestina promovida
pela apelada, o consumo deve ser estimado com base no padrão anterior do consumidor.
Justamente o que fez a concessionária.
O cálculo elaborado pela apelante está em conformidade com o
disposto no art. 130, inciso III da Resolução Normativa no 4142 de 9 de setembro de
2010, editada pela Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica, cujo teor é o que se
segue:
“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder
à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças
2 Estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.
Confira-se in: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414comp.pdf
O acesso ao site ocorreu em 22 de janeiro de 2019, às 13h e 54 min.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de
um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma
sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:
(...);
III utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis
de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de
demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12
(doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores
ao início da irregularidade”.
O critério de cálculo adotado pela apelante não caracteriza
abusividade ou onerosidade excessiva com relação ao consumidor que, relembre-se,
atuou fraudulentamente ou se beneficiou da fraude. A apelante se limita a observar a
regra imposta pelo órgão regulador do setor. Tampouco implica a exigência de
vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor (Art. 39, V do CDC)
insiste-se, consumidor que perpetrou fraude ou se beneficiou da adulteração do relógio
medidor do consumo de energia.
A adoção da média nos moldes preconizados pela resolução em
referência tem por escopo retratar o consumo de energia elétrica em posição
equidistante de valores extremos. Em outro dizer, a apuração da média com base nos
três maiores valores de consumo naturalmente abarca em seu bojo as diferenças de
consumo a menor e a maior havidas ao longo dos meses, sem, contudo, deixar de tomar
em consideração as perdas decorrentes da implementação da fraude.
Haveria necessidade de demonstração inequívoca de que o
método de cálculo imposto pela agência reguladora do setor é por demais perverso em
relação ao consumidor beneficiário da fraude. Se não se fizer tal prova, não há que se
falar em vantagem manifestamente excessiva da concessionária em detrimento do
consumidor.
Em verdade, a apuração realizada a fls. 29/35, com observância

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
ao critério imposto pela Aneel, retrata razoavelmente as oscilações de consumo e
recompõe as perdas experimentadas pela concessionária em razão de registros a menor
decorrentes da fraude registros estes que inequivocamente beneficiaram o apelado.
A especialidade da matéria recomenda a adoção do critério
estipulado pela Aneel na resolução acima destacada. Trata-se de critério emanado de ato
administrativo normativo lícito, promanado de autoridade competente para disciplinar a
matéria pertinente ao fornecimento de energia elétrica. Tem por escopo permitir a
recuperação, pela concessionária, de valores não computados em razão de fraude, não
sendo possível presumir a ocorrência de vantagem excessiva em detrimento do
consumidor.
Corolário, a apuração do débito deve se dar com base no disposto
no Art. 130, inciso III da Resolução Normativa no 414 de 9 de setembro de 2010,
editada pela Aneel,
Prossegue-se.
Em casos assemelhados tenho sustentado a impossibilidade de
cobrança, sem especificação a respeito da formação do encargo, do chamado custo
administrativo.
A falta de demonstração a respeito da formação do encargo
permite concluir que a cobrança se dá a título de sanção pecuniária.
Custo administrativo não é multa. É aquilo que a concessionária
gastou no processo de apuração da dívida. E só.
A cobrança pura e simples de um dado percentual prefixado a
título de custo administrativo levaria a distorções evidentes. Imagine-se a hipótese de
fraude na medição de energia de duas residenciais semelhantes que tenham consumos
igualmente assemelhados. Por conta das especificidades das falcatruas perpetradas, em
uma o desvio apurado foi R$ 100.000,00. Na outra, de R$ 10.000,00. Pois bem, para a
realização do mesmo serviço de religação dos relógios medidores, a concessionária
cobraria de uma a quantia de R$ 30.000,00. Da outra, R$ 3.000,00. A discrepância de
valores para o mesmo tipo de serviço fala por si só e torna dispensáveis outros
comentos.
Feitas essas indispensáveis considerações, no caso dos autos o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
custo administrativo foi cobrado no valor de R$ 145,79.
Quando
do
julgamento
da
apelação
no
1044653-24.2016.8.26.0224, em que a apelada é parte, este relator observou que a
cobrança do custo administrativo se deu no mesmo valor de R$ 145,79, embora o débito
decorrente de fraude no registro de consumo de energia elétrica apurado (no montante
de R$ 5.108,15) fosse menor do que o que é objeto da presente ação.
Ao menos em princípio, a impressão forte que se tem é de que a
apelada cobra o custo administrativo em valor fixo.
Além disso, o valor cobrado não parece destoar da dimensão do
trabalho desempenhado pelos prepostos da apelada, quando do exame do relógio
medidor e subsequente apuração de fraude.
A interpretação possível que brota dos elementos acima
destacados é de que a cobrança do custo administrativo não resultou da simples
apuração de valor corresponde a percentual calculado sobre o montante do consumo
apurado a menor.
De resto, não se verifica qualquer abusividade. A despeito da
inexistência de indexação, o valor cobrado corresponde a pouco menos de 2% do valor
do débito (R$ 7.461,99).
Portanto, de rigor rejeição integral do pleito de declaração de
inexigibilidade de débito.
Quanto ao mais, destaco meu entendimento pessoal no tocante ao
corte do fornecimento de energia elétrica.
Ainda que existente a dívida, não pode ser perpetrado o corte do
fornecimento de energia elétrica, no caso de não pagamento pelo consumidor de valor
referente à diferença por medição a menor já ocorrida.
A concessionária, para haver o seu pretenso crédito decorrente de
medição a menor, advinda da fraude perpetrada junto ao relógio medidor, não pode se
valer do instrumento de coerção que representa o corte do fornecimento.
A possibilidade do corte de energia não foi instituída pela lei em
benefício da concessionária da área de fornecimento de eletricidade. A possibilidade do
corte existe para a proteção do consumidor. Existe para evitar que ocorra

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
desabastecimento por falta de pagamento das contas de consumo.
Diz o art. 6, § 3.o, II, da Lei de Concessões (Lei 8.987/95) que é
possível o corte do fornecimento de energia elétrica “por inadimplemento do usuário,
considerado o interesse da coletividade”.
Ao assim dispor, deixou claro o legislador que o corte de energia
não foi instituído como um instrumento de coerção com o escopo de facilitar para a
concessionária o recebimento de seus pretensos créditos. A possibilidade legal do corte
está diretamente vinculada ao interesse da coletividade.
E quando surge o tal interesse da coletividade, que permitiria à
concessionária proceder ao corte da energia pelo não pagamento? Em qualquer
oportunidade, indistintamente? Ou só quando houver o risco de colapso do sistema pelo
não pagamento dos usuários?
Respeitadas as opiniões em contrário, só mesmo na hipótese de
risco real de desabastecimento é que a concessionária poderia utilizar o draconiano
instrumento previsto na lei. E tal risco real só surge quando a inadimplência diz respeito
às contas presentes, não a débitos passados, provindos de medição a menor do consumo
de energia elétrica.
Se uma expressiva parcela dos consumidores, de um momento
para outro, deixasse pura e simplesmente de pagar as contas pertinentes ao fornecimento
de eletricidade, depois de algum tempo a concessionária entraria em colapso. Ela não
teria suporte financeiro para continuar a fornecer energia elétrica, caracterizando-se aí
uma ameaça real ao interesse social.
Já quando os medidores de uma pequena parcela dos
consumidores registra fornecimento de energia elétrica menor do que o real e a
concessionária descobre que tal ocorreu, ela tem o direito de receber a diferença entre o
efetivamente devido e aquilo que foi pago. Não tem direito, no entanto, de cortar o
fornecimento, porquanto não há risco de desabastecimento na hipótese. Se o consumo
medido a menor já ocorreu e se algum valor já foi pago, não houve risco de colapso do
sistema. Aí, o interesse de recebimento da diferença é puramente econômico e tão-só da
concessionária. Nestas circunstâncias, ela não se pode valer do corte, que não foi
instituído em seu benefício, mas, insiste-se, em prol da coletividade, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
12
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
texto da própria Lei de Concessões.
Certamente o interesse social não se confunde com o objetivo
econômico da concessionária. Ela visa de forma precípua ao lucro, ao passo que o
consumidor espera receber o fornecimento de eletricidade de forma constante e sem
risco de “blecautes”.
A existência de débitos por conta de medição a menor de períodos
passados de fornecimento de energia não traz risco ao sistema. Consequentemente, na
hipótese, as concessionárias não poderão proceder ao corte. Se assim agirem, farão em
seu próprio benefício, o que viola o sentido da lei.
Quando não há risco da interrupção do serviço, a suspensão do
fornecimento de energia ultrapassa a fronteira do direito. Ela ingressa no campo do
ilícito, vale dizer, do abuso de direito que é coibido pelo nosso ordenamento jurídico.
Nem se diga que há resolução da ANEEL que dá respaldo na
hipótese ao corte de energia. Em verdade, a resolução não pode estender os limites da
lei. Se não há risco para a coletividade, não há possibilidade de corte.
Feitas essas considerações, impende salientar que a matéria foi
sedimentada pela Primeira Seção do STJ em sede de recurso repetitivo, quando do
julgamento do REsp no 1.412.433 RS (Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 25/04/18).
A respeito da matéria, assentou-se que, na hipótese de débito
estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao
consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia
elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo
recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do
débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários
de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de
retroação.
A ementa do aresto tem o seguinte teor:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
13
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE
DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta
que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo
do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de
mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de
consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito
oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos
antecedentes. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do
art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015),
admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o
prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia
elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".
(...). TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese
de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no
aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é
possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia
elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento
do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa)
dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte
em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do
direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de
cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90
(noventa) dias de retroação. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade
do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
14
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são concernentes à
recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil,
quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude
constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000
a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição
de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse
período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.
18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo
não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19.
Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015”.
No caso dos autos, não pode ser perpetrado o corte do
fornecimento de energia elétrica no imóvel da apelada, por dois motivos.
Primeiro, não haveria mais sentido, dado o reconhecimento
judicial da existência da dívida, para que a concessionária destacasse do montante do
débito o valor correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude.
Segundo, já decorreu há muito a data limite de 90 (noventa) dias
após o vencimento do débito para que a concessionária pudesse realizar o corte.
De resto, o montante do débito questionado nos autos deverá ser
exigido de forma apartada das contas de consumo regulares, justamente porque diz
respeito a débito pretérito.
Em suma, reforma-se a sentença para o fim de ser julgada
parcialmente procedente a ação, apenas para o fim de ser proibido o corte do
fornecimento de energia em razão do débito objeto dos autos.
Uma observação é necessária.
Evidentemente, se a apelada deixar de fazer os pagamentos
referentes ao consumo atual, o corte poderá se dar, observados os parâmetros
estabelecidos pelo STJ a respeito.
Sucumbente da maior parte do pedido, a apelada arcará com o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
15
Apelação Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 23134
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos aos
procuradores da apelante, ora fixados em 20% do valor da causa (R$ 7.461,99), já
tomada em consideração a sucumbência recursal. Do pagamento das verbas de
sucumbência a apelado está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que
deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 48), nos termos do § 3o do
artigo 983 do CPC.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso, com
observação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
3 Art. 98 (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.